Tribunal: TJDFT
Processo: 0707557-78.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707557-78.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., LUCAS SILVA CASTRO APELADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., CLASS VIAGENS E TURISMO EIRELI, C. M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO - ME, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., JESSICA BEZERRA DE SOUZA AGUIAR D E S P A C H O Verifico que a apelante AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. Tendo em vista que a apelante/ré não está litigando sob o pálio da gratuidade de justiça e que não há requerimento neste sentido, determino a sua intimação para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, intime-se a autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de não conhecimento de seu recurso suscitada pela ré AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e da impugnação à gratuidade de justiça (ID 34465637). Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator